Tribunal: TJSP
Processo: 2240675-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reconhecida em sentença como indevida a cobrança de honorários advocatícios pleiteados pelo autor em sua inicial, estes também devem ser considerados como proveito econômico obtido pelo réu, sendo de rigor que componham o montante para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais pleiteados pelo agravado. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Reconhecida em sentença como indevida a cobrança de honorários advocatícios pleiteados pelo autor em sua inicial, estes também devem ser considerados como proveito econômico obtido pelo réu, sendo de rigor que componham o montante para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais pleiteados pelo agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.